Tribunal: TJPA
Processo: 0012718-88.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012718-88.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
IRREGULARIDADES FÍSICO-ESTRUTURAIS E DE FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO.
DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012718-88.2016.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
FRANCILIO ANTONIO GUEDES NETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
QUINTINO FARIAS DA COSTA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível
contra sentença que deferiu o pedido da ação civil pública para condenar o Município da Ananindeua a sanar todas as
irregularidades físico-estruturais e de funcionamento
detectadas pelo Conselho Regional de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento Daniel Berg, garantindo assim um atendimento adequado aos pacientes e resguardando seus direitos sociais e individuais indisponíveis.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura a necessidade e urgência do saneamento das irregularidades na unidade de saúde.

Inconformado, o município de Ananindeua interpôs o presente recurso alegando preliminarmente a perda de objeto no que tange à irregularidade apontada pelo COREN de insuficiência de profissionais de nível médio e superior em razão de sua contratação e, no mérito, a necessidade de reforma da sentença e da condenação em honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou os argumentos recursais e requereu o não provimento recursal.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do ente municipal de sanear irregularidades visando garantir o pleno funcionamento de unidade de saúde de pronto atendimento.

Consoante previsão constitucional, o direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais e classificado como direito público subjetivo, intangível e indisponível, devendo ser plenamente assegurado pelo Estado.

Neste contexto, não se pode permitir más condições de trabalho aos profissionais de saúde, tampouco a ausência de tratamento adequado e digno aos pacientes que buscam a UPA 24h que, segundo definição da Portaria nº 342/2013 do Ministério da Saúde é estabelecimento de saúde de complexidade intermediária situado entre a Atenção Básica de Saúde e a Atenção Hospitalar, devendo compor uma rede organizada de atenção às urgências, em conjunto com a Atenção Básica à Saúde e com a Rede Hospitalar e observar fluxos e padrões estruturais de qualidade para seu funcionamento.

Constatadas diversas desconformidades pelo COREN/PA, seu saneamento é obrigação de extrema relevância e urgência e de competência do ente municipal que, inclusive, não as refuta, limitando-se a alegar a responsabilidade suplementar na gestão da saúde e a insuficiência de recursos, a qual sequer restou demonstrada.

Assim sendo, não merece retoques a sentença que determinou a obrigação de resolução das pendencias apontadas como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o acesso à saúde dos munícipes, bem como condições adequadas de trabalho aos profissionais da unidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à apelação e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024